Tribunal: STF
Processo: Rcl 45775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Vision Med Assistência Médica Ltda alega violação, por parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, da ordem proferida pelo Ministro Celso de Mello no agravo em recurso extraordinário 700.247/DF, que determinou a devolução daqueles autos à origem para que seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil de 1973, em função da identidade entre a controvérsia jurídica discutida naquele processo e o Tema n. 123 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte. 
    Por vislumbrar divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema 123, o Presidente do Tribunal reclamado determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, o qual, entretanto, deixou de rejulgar a causa em função de distinção entre a questão jurídica debatida nos autos e o precedente de repercussão geral desta Suprema Corte.
    O reclamante sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado contrariou a determinação exarada no recurso extraordinário 700.247, uma vez que o relator daquele feito, Ministro Celso de Mello, já havia assentado a identidade entre a causa de origem e a questão constitucional analisada no Tema 123.
    Pede-se, em consequência, a cassação do ato reclamado, com a determinação de aplicação, ao caso, do Tema 123.
    2. Não assiste razão à parte reclamante.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O Supremo Tribunal Federal, ao dar provimento ao recurso extraordinário n. 948.634, fixou a seguinte tese: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” 
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de rejulgamento da causa:
      […] no mencionado recurso paradigma, a Corte Constitucional limitou-se a afastar a retroatividade e aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos de plano de saúde pactuados antes de sua vigência, ressalvando expressamente, contudo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a “proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade” 
    Verifico que a ressalva destacada na parte final do trecho transcrito consta expressamento da ementa do processo piloto do tema em questão (RE n. 948.634), de cujo teor se extrai o seguinte fragmento:
    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 
    Referida exceção assume, nesse contexto, caráter integrativo do enunciado contido no Tema n. 123, razão pela qual não se pode reputar como ofensiva àquela orientação a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998. 
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator